Tribunal: STF
Processo: ARE 1332899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação criminal. Homicídio no trânsito. Lesão corporal. Culpa exclusiva da vítima. Conjunto probatório. Previsibilidade. Absolvição. Impossibilidade. Redução da pena pecuniária. Seguradora. Abatimento. Inviabilidade.
    1. Comprovando por laudo pericial que o fator determinante para a ocorrência do delito foi previsível reconhece-se a culpa do agente, na modalidade imprudência.
    2. A culpa exclusiva da vítima não poderá ser reconhecida quando inexistirem elementos que indiquem ter ela concorrido para o sinistro.
    4. Inexistindo nos autos qualquer comprovação da hipossuficiência econômica do agente, não há que se falar em redução da pena de prestação pecuniária.
    5. No crime de homicídio culposo, o pagamento de prêmio pela seguradora não pode ser abatido da prestação pecuniária decorrente de substitutiva, pois a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No tocante à autoria, o apelante não negou ser o condutor do veículo que colidiu com a motocicleta pilotada pela vítima Irlem, porém pugna por sua absolvição sob o fundamento de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva daquela, que trafegava em alta velocidade.
    Acerca da versão apresentada pelo apelante, destacou o magistrado sentenciante que:
    (...)
    A bem dizer, a imprudência seria a conduta praticada pelo agente que age sem a cautela e atenção necessária, realizado com precipitação ou afoitamento, notadamente quando houver a previsibilidade objetiva do resultado.
    No caso dos autos, o resultado lesivo decorreu exatamente com a existência de previsibilidade do resultado pelo apelante, inclusive, ressaltou o juízo a quo que a conduta foi desidiosa, na medida em que 'fez um cálculo inadequado, acreditando que o espaço pequeno para ultrapassar o veículo que vinha na preferencial seria suficiente'.
    Ademais, a dinâmica do evento pode ser extraída do laudo de exame em local de acidente de tráfego, descrevendo que:
    (...)
    Portanto, como bem examinou o magistrado a quo, há elementos seguros de provas para a caracterização da culpa do apelante na conduta, razão pela qual é necessária a sua condenação pelos crimes de homicídio e lesão corporal culposo na direção de veículo automotor, na expressão dos arts. 302, caput, e 303, caput do CTB.
    No tocante ao pedido de redução do valor da segunda substitutiva (artigo 43, inciso I, do Estatuto Repressivo), destinados à assistência familiar da vítima, verifico que o apelante não trouxe prova de sua hipossuficiência econômica.
    Além disso, constituiu advogado particular e disse ser fazendeiro, além de possuir maquinários aos quais são alugados para o Estado e outros produtores rurais, razão pela qual entendo razoável e proporcional à sua condição econômica, reclamando manutenção do valor aplicado.
    Destaque-se que por ser cumulável com a indenização cível, o montante pago na esfera criminal, a título de prestação pecuniária, deverá ser reduzido daquela. Todavia, o apelante não trouxe provas de que tenha ressarcido as vítimas.
    Saliente-se que a prestação pecuniária decorreu da substituição da pena privativa de liberdade, de modo que não há como ser abatida do valor pago pela seguradora, pois, como bem ressaltou o promotor de justiça, 'a pena não poderia ultrapassar a pessoa do criminoso' e, sendo acolhida a pretensão 'seria suportado por terceiros, no caso pela seguradora'."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente